Tribunal: TJBA
Processo: 8018453-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018453-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO COUTINHO SOARES

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
SOFIA COELHO ARAUJO, DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor e processual civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Repetição do indébito. Danos morais. Provimento parcial do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8018453-15.2025.8.05.0001
,
em que figura como apelante
EDUARDO COUTINHO SOARES
,

e como apelado
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento parcial ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA